Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727506-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA, CLAUDIO PEREIRA, SERGIO PEREIRA AGRAVADO: ALAIDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROGERIO PEREIRA, SERGIO PEREIRA e CLAUDIO PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da ação de inventário (processo no 0711553-47.2022.8.07.0006), em que contendem com ALAIDE DOS SANTOS, referente ao ESPÓLIO DE JOSE PAULINO RODRIGUES PEREIRA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação de ID 147794480, apenas para reconhecer a necessidade de inclusão dos valores acima especificados, rejeitando as demais alegações (ID 161998153): “Decisão de saneamento e de organização do processo. Cuida-se de inventário dos bens deixados por falecimento de José Paulino Rodrigues Pereira, ocorrido em 14/5/2022 (ID 135887663). Consta nos autos que o autor da herança deixou companheira supérstite, filhos e patrimônio, a saber: a) companheira supérstite: Alaíde dos Santos (ID 135887661 e ID 135887655); b) filhos: b.1) Rogério Pereira (procuração: ID 141159165; título: ID 155790527); b.2) Cláudio Pereira (procuração: ID 141159165; título: ID 155790524); b.3) Sérgio Pereira (procuração: ID 141159165; título: ID 155790523); c) patrimônio: c.1) imóvel localizado na Rua 01, Setor Metropolitana, Lote no 13, Núcleo Bandeirante - DF (ID 136564077 e ID 136564079); c.2) direito de posse e ocupação do imóvel localizado no Condomínio RK, quadra T, conjunto Centauro, lote 27, Sobradinho – Distrito Federal (ID 136564080); c.3) chácara designada pelo no 1.769, da gleba D, situada no loteamento denominado Chácara Santa Maria, do município de Planaltina - GO (ID 136564082 e ID 136564083); c.4) veículo FIAT/STRADA WK CC E, modelo 2018/2019, placa PBM6978 (ID 136564074); c.5) veículo TOYOTA ETIOS HB X PLUS, modelo 2018/2019, placa PBI 2301 (ID 136564089); c.6) saldo em conta judicial do Banco de Brasília S.A. vinculada a este Juízo, no valor originário de R$ 37.345,87 (ID 143772798). Foram apresentadas: 1) certidão negativa de testamento (ID 135889361); 2) certidão negativa de débitos (ID 136564061 - Pág. 2) e positiva de débitos com efeito de negativa (ID 136564061 - Pág. 4) para com o Distrito Federal; 3) certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União (ID 136564061 - Pág. 3); 4) certidão negativa dos tributos (ID 136564058 - Pág. 1 e ID 136564058 - Pág. 3) e certidão positiva de débitos com efeito de negativa que incidem sobre os imóveis (ID 136564058 – Pág. 2); 5) certidão negativa dos tributos que incidem sobre os veículos (ID 136564058 - Pág. 4 e ID 136564058 - Pág. 5); 6) certidões negativas de ações cíveis (TJDFT e TRF 1a Região) e trabalhistas (TRT 10a Região e TST) em nome do inventariado (ID 136564061 - Pág. 1, ID 136564061 - Pág. 5, ID 136564061 - Pág. 6 e ID 136564061 - Pág. 7, respectivamente). Situação tributária (ITCD): Distrito Federal: não recolhido (ID 138434500); Estado de Goiás: não recolhido (ID 138952751). Primeiras declarações no ID 140429066. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, no que toca à discussão de eventual sonegação do imóvel situado na Quadra 14, Conjunto A-01, Projeção 04, Apartamento 307, Sobradinho – DF, não assiste razão aos herdeiros impugnantes. Isso porque o bem se encontra em nome de terceiro estranho ao processo (ID 155792063), e não pertencia, por ocasião da abertura da sucessão, ao autor da herança ou à inventariante. Eventual discussão acerca da validade da doação deve ocorrer em autos próprios, com a oportunização do contraditório à atual proprietária do bem, tendo em vista, ainda, tratar de questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do CPC, sobretudo diante da alegação de sub-rogação. Em relação ao veículo TOYOTA ETIOS HB X PLUS, placa PBI 2301, em verdade, percebe-se que a discussão se limita meramente à descrição do bem no esboço de partilha, porquanto não há insurgência quanto ao direito de meação da inventariante. Desse modo, para evitar confusão, o bem deverá ser descrito com as suas características relevantes, conforme feito nesta decisão. O direito de meação da companheira deve ser discriminado no tópico do esboço de partilha referente à distribuição dos quinhões. Por fim, no tocante à necessidade de inclusão também dos valores em conta bancária da companheira supérstite, assiste razão aos impugnantes, visto que metade dos valores pertencia ao autor da herança. Assim, verifico, pelos extratos juntados nos autos, que, por ocasião do óbito, havia em contas em nome da inventariante os valores de R$ 294,11 (ID 136564086), e R$ 105,73 (ID 161750377). Considerando que esta faz jus à meação dos valores, deve ser restituído aos demais herdeiros o valor total de R$ 199,92, o qual poderá ser compensado com os valores já depositados nos autos. Assim, acolho parcialmente a impugnação de ID 147794480, apenas para reconhecer a necessidade de inclusão dos valores acima especificados, rejeitando as demais alegações. Superada esta questão, intime-se a inventariante para que providencie o lançamento do ITCD. Feito, e não havendo outras impugnações, retornem-se conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o falecido passou por longo período de doença até seu óbito, e todas as finanças do casal eram administradas pela Agravada. Alegam que a apresentação aos herdeiros somente do saldo em conta corrente da data do óbito não demonstra com clareza a real situação financeira do casal, que vivia confortavelmente. Aduzem que não acreditam que a agravada possuía em 6 contas bancarias apenas o valor de R$ 400,00 de saldo e o falecido R$ 50.000,00 pelo fato dos rendimentos de ambos serem equivalentes. Assim, os agravantes requerem a reforma da decisão recorrida “para determinar que a Agravada apresente os extratos bancários do casal dos últimos 12 meses, ou que seja enviado oficio diretamente as instituições financeiras para providencia-los”. (ID 48806099). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49073615). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator